Tribunal: TJES
Processo: 0000800-36.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000800-36.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICENTE GOMES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÂNSITO
–DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA -
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
P
ara desvalorar a culpabilidade e as consequências do delito, o D. Magistrado utilizou elementos inerentes ao tipo penal ou que não guardam relação com o caso concreto, de forma que não podem s
er
mantidas
para agravar a sua pena-base.

2.

Inobstante o apelante preench
er
os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
mantenho
o cumprimento da pena privativa de liberdade regime inicial aberto em detrimento da substituição por restritiva de direitos, eis que mais benéfico ao réu.

3
.

R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000800-36.2020.8.08.0064

APELANTE: JOAO VICENTE GOMES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO - ES15396-A, DAVI AMORIM FLORINDO DE OLIVEIRA - ES34831

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICENTE GOMES DA COSTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
60
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
IBATIBA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º
0000800-36.2020.8.08.0064
, condenou o recorrente à pena de
01
(
um
)
mês
de
detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direitos,
e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art.
306
, d
o CTB
.

Em suas razões de fls.
73
/ss., requer a defesa, em síntese:
i)
a reforma da dosimetria da pena para aplicar a pena-base em seu mínimo legal;
e
ii)
que seja mantido o regime aberto para o cumprimento da pena, eis que mais benéfico ao apelante do que a pena restritiva de direito.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls. 79/ss., sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7313989
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,

no dia
14/06/2020
,
o apelante foi flagrado enquanto conduzia o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
306
, d
o CTB.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos,
não sendo este ponto de irresignação da defesa
.

Dito isso,
passo a análise da dosimetria da pena.

O
MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a culpabilidade e
as
consequências
do delito
, sob o
s seguintes
fundamento
s:

“
[...]
Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito previsto no art. 306 do CTB quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever de dirigir cuidadosamente, devendo sopesar de forma desfavorável o réu.
O acusado se revela possuidor de bons antecedentes. Quanto a sua conduta social, não há nada a apurar. A personalidade do acusado é normal. Motivo não justifica o crime. As circunstâncias foram normais.
As consequências do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente para a sociedade, verifico que estas não favorecem o acusado, ante o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta que ocasionar um acidente de trânsito com vítimas fatais.
O comportamento da vítima em nada influiu. [...]”

Vê-se, portanto, que para desvalorar as mencionadas circunstâncias, utilizou o D. Magistrado de elementos inerentes ao tipo penal ou que não guardam relação com o caso concreto, de forma que não podem ser utilizadas para agravar a sua pena-base.

Pelo exposto, redimensiono a pena-base para o patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presentes as causas de diminuição da pena referentes à confissão espontânea e menoridade relativa. Entretanto, mantenho a pena intermediária no patamar fixado, em observância à Súmula 231, STJ.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inobstante o apelante preench
er
os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
mantenho
o cumprimento da pena privativa de liberdade regime inicial aberto em detrimento da substituição por restritiva de direitos, eis que mais benéfico ao réu.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
nos termos acima expostos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)